Tribunal: TJPA
Processo: 0813374-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813374-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BEZERRA BARROS, CLEIDIANE CARRERA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO - ART. 213, §1º, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Exordial acusatória que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, sendo que, em que pese não mencione a data exata do suposto crime, expõe um lastro temporal aproximado de sua ocorrência (ano 2017), o que, aliado aos elementos constantes dos autos investigatórios, possibilita o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Precedentes jurisprudenciais. – 2) CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA OFICIAL NA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu a produção de prova demonstrou, de forma fundamentada, a irrelevância da pretensão. Precedentes jurisprudenciais. – 3)
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PACIENTE ROGÉRIO BEZERRA BARROS – NÃO CONHECIMENTO.
M
atéria já apreciada pela Seção de Direito Penal nos autos do
Habeas Corpus
nº
0806612-22.2021.8.14.0000
, tratando-se de mera reiteração de pedido. – 4) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA. Presença de indicativos da reiteração criminosa do paciente, inclusive com outra vítima, em apuração na Ação Penal nº 0800573-09.2021.8.14.0097, e de ameaças feitas à vítima, mostrando-se atuais a periculosidade do agente e o risco de influência na colheita de provas. Precedentes do STJ. – 5) AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR ACERCA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTE ROGÉRIO BEZERRA BARROS – PLEITO INÓCUO. Consta do decreto prisional expressa menção acerca da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação. – 6) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 17/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Sousa Cruz, inscrito na OAB/PA sob o nº 25.886, em favor de
ROGÉRIO BEZERRA BARROS e CLEIDIANE CARRERA DE LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648
[3]
, incisos I, IV e VI, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES (
ID – 7245683
).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do delito previsto no art. 213
[4]
, §1º, c/c art. 226
[5]
, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo que, ao receber a exordial acusatória nos autos do Processo nº 0800574-91.2021.8.14.0097, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva de ROGÉRIO e impôs medidas cautelares diversas da segregação a CLEIDIANE.

Aduz que a referida denúncia é inepta, pois não expõe todas as circunstâncias do fato criminoso e nem aponta a data em que ele teria ocorrido, limitando-se a dizer que o crime ocorreu “em data indeterminada do ano de 2017”, bem como que houve cerceamento de defesa no indeferimento de um pedido de perícia psicológica oficial na vítima.

Assevera que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia, cerceamento de defesa, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema, ausência de contemporaneidade e ausência de manifestação acerca da aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, razão pela qual requer, liminarmente, a soltura do paciente ROGÉRIO, com imposição ou não de medidas diversas, e a retirada das cautelares impostas à paciente CLEIDIANE.

Requer, no mérito, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, e, subsidiariamente, o deferimento do pedido de perícia psicológica oficial na vítima, a fim de que possa oferecer assistente técnico na área de psicologia e apresentar quesitos, a revogação da prisão preventiva do paciente ROGÉRIO ou substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, e a retirada das medidas impostas à paciente CLEIDIANE.

Os presentes autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, em 24/11/2021 (
ID – 7248578
), arguiu a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em um primeiro momento, a acolheu (
ID – 7277319
), porém, em 01/12/2021, reconheceu o equívoco e suscitou a minha prevenção em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0806612-22.2021.8.14.0000 (
ID – 7359727
).

Em 03/12/2021, acolhi a prevenção suscitada, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 7410830
).

Em 06/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7467794
).

Em 16/12/2021, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 7587486
), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
.

A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;
(...)
IV
- quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;
(...)
VI
- quando o processo for manifestamente nulo;

[4]

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (...)

§1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

[5]

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

VOTO

Pretende o impetrante o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, o deferimento do pedido de realização de perícia psicológica na vítima, a revogação da prisão preventiva do paciente ROGÉRIO ou substituição da mesma por medidas cautelares diversas, e a retirada das medidas impostas à paciente CLEIDIANE, em virtude das seguintes alegações: inépcia da denúncia, cerceamento de defesa, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema, ausência de contemporaneidade e ausência de manifestação do juízo coator acerca da aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1 - INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Alega o impetrante que a exordial acusatória é inepta, pois não expõe todas as circunstâncias do fato criminoso e nem aponta a data em que ele teria ocorrido.

Tal alegação é
improcedente
.

Isto porque, verifica-se que a exordial acusatória (
ID – 7245691
) preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP
[1]
, pois nela consta a qualificação dos acusados, o rol de testemunhas e a suficiente exposição do fato criminoso, inclusive com o detalhamento do
modus operandi
que teria sido utilizado pelos denunciados.

Ademais, embora a denúncia não mencione a data exata do suposto crime de estupro, a mesma expõe um lastro temporal aproximado de ocorrência do fato, isto é, o ano de 2017, o que, aliado aos elementos constantes dos autos investigatórios, torna plenamente possível o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos acusados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESACATO.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA DATA DOS FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS. MERA IRREGULARIDADE. INFORMAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS INVESTIGATIVOS QUE DÃO LASTRO À DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie,
o fato de a denúncia ministerial não ter indicado, de modo expresso, a data dos fatos delitivos narrados constitui mera irregularidade, mormente quando tal informação é facilmente extraída dos autos investigativos que lhe dão lastro, o que possibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 138.333 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/03/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ART. 316, DO CP.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SOB A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– DESPROVIMENTO –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP
– EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO FATO CRIMINOSO, QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, TIPIFICAÇÃO DO CRIME, ALÉM DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A PERMITIR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO PACIENTE –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO À DATA EXATA EM QUE SUPOSTAMENTE OCORRERAM OS FATOS QUE NÃO ACARRETA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, VISTO QUE CONSTA O LAPSO TEMPORAL EM QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, ATRELADO AOS DEMAIS ELEMENTOS QUE PERMITIRAM O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, NOTADAMENTE POR MEIO DOS ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO PIC MPPR-0085.19.000377-3, INICIADO A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO INQUÉRITO CIVIL MPPR-0085.18.000235-5, APTOS A DESENCADEAREM A PERSECUÇÃO PENAL – VIA ESTREITA E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO AFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL E/OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. CONHECE E DENEGA A ORDEM.”
(TJ/PR, HC 0017927-26.2021.8.16.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, j. 15/04/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRITAS SUFICIENTEMENTE A CONDUTA DELITUOSA E A DATA APROXIMADA DO FATO, POSSÍVEL SE FAZ A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO POR PARTE DO ACUSADO
. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.”
(TJ/RS, HC 70083654384, Sétima Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Glaucia Dipp Dreher, j. 13/02/2020) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em inépcia da denúncia e, via de consequência, trancamento da ação penal.

2 – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA OFICIAL NA VÍTIMA.

Tal alegação também é
improcedente
.

É cediço que, ao magistrado é facultado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, porém desde que os faça de maneira fundamentada, na medida em que isto decorre da discricionariedade conferida ao condutor do processo.

In casu
, como se vê no
ID – 7245700
, o juízo coator entendeu pela desnecessidade de realização de perícia psicológica na vítima em virtude da mesma ser maior de 14 (quatorze) anos, de inexistirem indícios dela ser portadora de alguma deficiência mental ou cognitiva, de ter esta se mostrado capaz de se expressar e relatar os fatos, sem divergências, além do fato de suas declarações terem sido colhidas em observância à legislação pertinente, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial.

Portanto, o indeferimento do pleito defensivo de produção de prova se deu por meio de decisão devidamente fundamentada, em que a magistrada
a quo
demonstrou a irrelevância da pretensão, o que não configura cerceamento de defesa, mesma porque a defesa também não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade da prova.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (Art. 217-A do Código Penal)– Pleito de sobrestamento do trâmite da ação penal até julgamento de mérito do writ, ocasião em que pugna que seja determinado ao juízo de origem a realização de perícia sobre os áudios e vídeos da audiência de depoimento sem danos, bem como submissão da vítima à perícia psiquiátrica – Reiteração, em parte, do quanto já decidido no Habeas Corpus nº 2291776-68.2020.8.26.0000 – Não conhecimento – Trancamento da ação penal em razão do indeferimento dos pedidos para realização de diligências apresentados em sede de resposta à acusação, que não teriam sido apreciados e, opostos embargos de declaração, foram rejeitados – Impossibilidade –
Pedido de realização de perícia psiquiátrica específica para a constatação do fenômeno das falsas memórias na narrativa da vítima devidamente apreciado e indeferido pela magistrada – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente – Inexistência de cerceamento de defesa – Ausência de constrangimento ilegal
– Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.”
(TJ/SP, HC 2083484-44.2021.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 13/05/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LOCAL DOS FATOS. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PROVA
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3.
Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, de diligências e provas requeridas pelas partes que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem influência ao deslinde do feito
.

4. Incumbe à parte demonstrar a necessidade da prova pericial para confrontar as acusações que lhe são imputadas, sem o que é inevitável concluir pela irrelevância da diligência, ao menos neste momento processual, inviabilizando a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias.

5. Recurso ordinário improvido.”

3 -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PACIENTE ROGÉRIO BEZERRA BARROS.

Tais alegações não devem ser conhecidas, uma vez que já foram submetidas à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal, por meio do
Habeas Corpus
nº 0806612-22.2021.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 10/09/2021.

Nessa perspectiva, transcreve-se a ementa do referido acórdão:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 213, §1º, C/C O ART. 226, INC. II, DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA. 1) NÃO APRESENTAÇÃO DO PACIENTE À AUTORIDADE JUDICIAL NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS APÓS O CUMRPIMENTO DO DECRETO PRISIONAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADO. Tendo sido realizada a referida audiência, na qual o magistrado de primeiro grau ratificou a necessidade da prisão preventiva do paciente, resta superada a alegação de constrangimento ilegal. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM A OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juiz de primeiro grau a quando do recebimento da denúncia, mediante requerimento do Ministério Público, nos moldes previstos no art. 311, do CPP, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela sua não oitiva na fase investigativa, por se tratar de procedimento meramente administrativo, cuja finalidade é tão somente angariar informações à convicção do titular da ação penal, pelo que não está ancorado ao contraditório e à ampla defesa, os quais deverão ser devidamente observados a quando do processo judicial. 3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva decretada sob o argumento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública e à conveniência da instrução processual, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, que se aproveitou da relação de trabalho com a vítima, à época menor de idade, em sua residência para submetê-la a abuso sexual
. Ademais,
ressaltou o juízo
a quo
em seu
decisum
ser o coacto vizinho da referida vítima, a qual relatou ter sido por ele ameaçada, sendo que, como não bastasse, salientou o fato do paciente responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva
. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 08, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 5)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE
.
Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes
. 6) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.”
(grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro
mandamus
impetrado anteriormente em favor do coacto, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte de Justiça,
o
writ
não merece ser conhecido nesta parte, por se tratar de mera reiteração de pedido
,
ressaltando-se que, eventual insurgência quanto aos argumentos em questão deverá se dar perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, I,
c,
da Constituição Federal
[2]
.

4 - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

Improcedente
tal alegação, pois, conforme se observa do decreto prisional no
ID – 7245692
, há nos autos de origem provas que indicam a reiteração criminosa do paciente ROGÉRIO, inclusive com outra vítima, conforme se apura na Ação Penal nº 0800573-09.2021.8.14.0097, mostrando-se, portanto, necessária a prisão para o resguardo da ordem pública.

Ademais, o juízo
a quo
destacou, ainda, que a vítima relatou ter sido ameaçada pelo acusado, o que evidencia a necessidade da segregação também por conveniência da instrução criminal.

Vale dizer que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal
[3]
,
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR PELOS RISCOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

2.
O decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi empregado pelo agressor
, que se valeu da confiança decorrente do vínculo de parentesco entre ele e as vítimas (avô por afinidade) para, de forma reiterada, presencialmente ou por meio de videochamada, promover diversos atos libidinosos contra as crianças violadas.

3.
Indicada a reiteração do cometimento de crimes sexuais pelo insurgente, notadamente em razão do modus operandi da conduta ilícita, não apenas a vítima mas também outras pessoas correm risco
. Logo, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

4. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende "a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei pena
l (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021) .

5. Na hipótese, destacou a Corte local que "
apesar de os fatos narrados terem ocorrido entre os anos de 2010 e 2019, estes somente foram revelados no início do ano de 2021, de modo que não há falar em ausência de contemporaneidade, especialmente porque a periculosidade do agente e o risco de influência na colheita da prova permanecem atuais
"

(...)

7. Ordem denegada.”
(STJ, HC 686.135 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/11/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

5.
A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

6. Na hipótese dos autos, os fatos narrados foram praticados entre os anos de 2010 e 2011, a denúncia foi oferecida em fevereiro de 2018, e a prisão preventiva foi requerida pelo Parquet em agosto de 2018 e decretada em 10/9/2018, pois o acusado não foi encontrado no endereço fornecido. Foram considerados também a clandestinidade, a reiteração delitiva por 2 anos e o atuar furtivo que permeia essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar, pelo padrasto contra vítima menor de apenas 7 anos de idade, circunstâncias que permitem a mitigação da regra de contemporaneidade.

7. Habeas Corpus denegado.”
(STJ, HC 516.801 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

Logo, observa-se do decreto preventivo que, tanto a periculosidade do agente, quanto o risco de influência na colheita de provas permanecem atuais, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

5 - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR ACERCA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTE ROGÉRIO BEZERRA BARROS.

Pleito inócuo
, pois como se vê no decreto prisional no
ID – 7245692
, o juízo de piso expressamente mencionou que as medidas cautelares do art. 319, do CPP se revelam inadequadas ou insuficientes no caso em comento, mesmo porque demonstrados os requisitos da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP, o que, como supracitado, já foi decidido em outro
mandamus
impetrado em favor do paciente ROGÉRIO.

Por fim, repisa-se que,
de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 105
. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I
- processar e julgar, originariamente: (...)
c)
os
habeas corpus

, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

[3]

STF, AgR no HC 190.028 / SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 21/12/2020.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/02/2022